Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740688-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTO JOSE PEREIRA - ME AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA SILVA 03101329167, ANA PAULA BATISTA SILVA D E S P A C H O No caso, por ser o Agravante empresário individual, há confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Confira-se: “(...) 8. As microempresas em nome individual se confundem com o próprio dono, pessoa física, de forma que o patrimônio a garantir determinado negócio é o mesmo da pessoa jurídica e vice-versa. 9. As microempresas em nome individual não são sociedades empresárias em sentido estrito. Trata-se de uma ficção legal criada para essa categoria específica de empresários, sem distinção entre o patrimônio de um (o empresário) e de outro (a pessoa física). 10. "O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e a do empresário individual." (CC 155.294/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018)" 11. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1190277, 07008698320198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a demonstração dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça demanda a apresentação de documentos que comprovem a situação de hipossuficiência também da pessoa natural. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência; comprovantes de despesas ordinárias realizadas; extratos bancários, completos e identificados dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas que movimenta em nome da pessoa natural e da jurídica; além da declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator